Tribunal: TJMT
Processo: 1004213-64.2025.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004213-64.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA VIEIRA DE PAULA - CPF: 089.567.276-60 (RECORRENTE), RAFAELA RODRIGUES MALUF registrado(a) civilmente como RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1004213-64.2025.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente:
AGUAS DE PRIMAVERA S.A
.

Recorrida:
LUANA VIEIRA DE PAULA.

Data do Julgamento virtual:
04 a 06
/11/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE FATURAS NÃO ABRANGIDAS PELA INICIAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO À PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Águas de Primavera S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Luana Vieira de Paula, determinando a readequação das faturas de janeiro, junho e julho de 2025 segundo a média de consumo dos seis meses anteriores e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão de o juízo de origem ter estendido a condenação às faturas dos meses de junho e julho de 2025 sem oportunizar manifestação da parte ré quanto a tais documentos, que não integravam o pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é nula quando o juiz decide com base em elementos novos sem franquear à parte contrária o direito de manifestação, em afronta ao contraditório e à ampla defesa previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

4.

A inclusão posterior das faturas de junho e julho de 2025 ampliou o objeto da lide, sendo imprescindível abrir prazo para manifestação da parte ré e eventual requerimento de provas.

5.

A jurisprudência desta Corte reconhece a nulidade da sentença proferida sem conclusão da instrução probatória ou sem oportunizar manifestação sobre elementos novos, configurando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1.

Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença que analisa documentos ou pedidos acrescidos aos autos sem prévia manifestação da parte contrária.

2.

A ampliação do objeto da lide exige a reabertura da instrução processual para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes
os pedidos formulados pela autora, para:
a) determinar
a readequação das faturas de janeiro, junho e julho de 2025 de acordo com a média de consumo apurada nos seis meses anteriores a janeiro, ficando indeferido o pedido em relação às demais faturas discutidas nestes autos
;
b) condenar a parte Reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.

A recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de perícia técnica e que houve cerceamento de defesa, motivo pelo qual os autos devem retornar ao juízo
a quo
para abertura nova manifestação. No mérito, defende a legitimidade das faturas contestadas nos autos, razão pela qual o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais na qual a recorrida discorda dos valores lançados nas faturas de consumo dos meses de janeiro a abril/2025, que totaliza o valor de R$ 2.259,60 (dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos).

Em defesa, o recorrente defendeu a legitimidade de tais débitos e sustentou a inocorrência de danos morais.

Houve apresentação de impugnação à contestação.

Em seguida, houve pedido de inclusão das faturas dos meses de junho e julho de 2025.

O juízo
a quo
julgou os pedidos parcialmente procedentes e determinou a retificação das faturas dos meses de janeiro, junho e julho de 2025.

No entanto, não há como admitir-se a dispensa de manifestação da parte recorrente para que ela pudesse explicar a legitimidade do valor lançado nas faturas dos meses de junho e julho/2025, uma que vez que o pedido da inicial restringiu as faturas de consumo dos meses de janeiro a abril/2025, e foi com base nelas que o recorrente apresentou defesa.

Dessa forma, deve ser desconstituída a sentença, pois nítido o prejuízo a recorrente, a fim de que seja concedido prazo para manifestação sobre as faturas dos meses de junho e julho/2025, possibilitando a produção dos meios de provas que vierem a ser requeridos.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 920 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos dos embargos à execução, indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo, com fundamento na ausência de garantia da execução e na não demonstração dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa, quanto ao pedido liminar de efeito suspensivo dos embargos à execução, pela ausência de intimação da embargante quanto à juntada de documento novo, pela exequente, nos autos da execução; e (ii) se seria possível, nesta fase, reconhecer a nulidade do processo de execução por ausência de título executivo válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, pois, embora tenha havido posterior juntada do contrato de confissão de dívida, nos autos da execução, o embargante não cumpriu com os requisitos cumulativos da tutela provisória, além de não ter apresentado qualquer garantia, nos termos dos arts. 300 e 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Além disso, verificou-se que o processo de embargos à execução encontra-se em fase inicial, ainda em tramitação com contraditório preservado, sendo assegurada a possibilidade de manifestação da parte agravante.

4. O referido documento novo também foi juntado, após a decisão liminar agravada, com a impugnação aos embargos à execução, e, em seguida, o juízo de origem intimou as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, o que reforça a inexistência de prejuízo e a plena viabilidade do exercício do contraditório no curso regular do processo.

5. A análise quanto à validade do título executivo e à eventual nulidade da execução demanda instrução probatória e julgamento de mérito pelo juízo de origem, sendo vedado ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento contra decisão liminar, emitir juízo antecipado sobre matéria não decidida na origem, sob pena de violação ao devido processo legal previsto no art. 920, do Código de Processo Civil, e resultar em supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

a) “A ausência de intimação específica sobre a juntada de documento, quando preservada a possibilidade de manifestação da parte no curso da instrução e presentes outros fundamentos objetivos que impedem a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, principalmente a inexistência dos requisitos cumulativos da tutela de urgência e de garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, não configura cerceamento de defesa.”

b) “A apreciação da validade do título executivo e da existência de nulidade no processo de execução demanda instrução e julgamento de mérito no juízo de origem, sendo incabível sua análise em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar, inaudita altera parte, dos embargos à execução, sob pena de violação ao devido processo legal e de supressão de instância.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, 919, §1o, e 920.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1028278-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025, DJE 15.10.2025; TJ-BA, AI 8031875-02.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, j. 27.04.2022, DJe 01.06.2022.”
(N.U 1032092-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025).

“EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Curvelândia contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial conduzido por servidor municipal. A sentença fixou o valor de R$ 23.950,00, com correção monetária e juros, sem oportunizar à parte ré manifestação sobre documentos novos juntados pelo autor em impugnação à contestação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação do ente público para se manifestar sobre documentos relevantes (notas fiscais, comprovantes e tabela FIPE) apresentados somente após a contestação.

III. Razões de decidir

3. Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da celeridade e simplicidade, mas não estão isentos do cumprimento das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. A juntada de documentos novos em momento posterior à inicial exige intimação da parte contrária, nos termos dos arts. 437, §1o, e 10 do CPC, aplicáveis subsidiariamente.

5. A ausência de oportunidade de manifestação da parte ré sobre tais documentos, que foram essenciais para a condenação, configura cerceamento de defesa e vício processual insanável (error in procedendo), impondo a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para manifestação do recorrente sobre os documentos apresentados pelo autor em impugnação à contestação.

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação da parte para manifestação sobre documentos novos juntados na impugnação à contestação.

2. O contraditório deve ser assegurado integralmente, mesmo nos Juizados Especiais, quando a prova documental posterior for determinante para o julgamento da causa.”
(N.U 1002695-54.2024.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, devolvendo os autos à origem para a devida instrução processual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025